Tribunal: TJMT
Processo: 1051745-95.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051745-95.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[WENDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.177.361-67 (APELANTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– DÍVIDA QUITADA - MANUTENÇÃO PROTESTO E INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – BANCO ALEGA A RESPONSABILIDADE DO AUTOR NA BAIXA DO PROTESTO - DEMORA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANOS MORAIS EVIDENCIADOS PELA DESÍDIA - PEDIDO PARA MAJORAR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO - SENTENÇA QUE CONFIRMA A TUTELA DE URGÊNCIA E CONDENA O BANCO – REDUÇÃO DAS ASTREINTES - POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Embora o STJ tenha consolidado o entendimento de que é do próprio devedor a responsabilidade de diligenciar, junto ao Tabelionato de Protestos de Títulos, a baixa do protesto legalmente efetuado (REsp nº 1339436/SP, processado e julgado sob o rito do art. 543-C do CPC), é certo que as cartas de anuência são necessárias para a respectiva baixa, de modo que, na hipótese, resta configurada a responsabilidade da recorrida e a consequente configuração de danos morais
.

Na hipótese, verifico que apesar de a dívida ter sido quitada, em 13/03/2019, o protesto permaneceu ativo por tempo exagerado por evidente omissão e negligência da instituição bancária, visto que o recebimento da Carta de Anuência ocorreu somente em 25/09/2020, consoante o ID. 107503479.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Tomando-se em consideração as peculiaridades do caso em apreço, em especial a situação vivenciada pelo Apelante, que não concorreu para o evento danoso e teve o nome marcado com a pecha de mau pagador e, também, tendo em vista que seu nome se manteve protestado e no Serasa apesar da quitação da dívida, entendo que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de reparar o dano sofrido, serve como punição ao Banco Apelado para que não repita o ato. Logo, fica mantido o valor da indenização.

Noutro ponto, o Autor/Apelante requer seja reformada a sentença para fixar as
astreintes
, ante a confirmação da tutela de urgência pelo Magistrado
a quo
e o descumprimento de suas decisões pelo Banco Apelado por mais de 60 (sessenta) dias. No entanto, o valor da multa diária não pode revelar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pelo arbitramento, o que torna possível rever valores que se mostram exorbitantes.

Nesse contexto, observados estes parâmetros e diante da situação retratada, mostra-se necessário reduzir o valor da
astreinte
de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim para evitar o enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1051745-95.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
WENDERSON CAMPOS DE OLIVEIRA
, e o

outro pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de declaração de inexistência de débitos e de reparação por danos materiais e morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais e:

a) CONFIRMOU a tutela de urgência deferida;

b) DECLAROU a inexistência do débito em discussão nos presentes autos.;

c) CONDENOU a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença;

d) CONDENOU a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.239,12 (um mil e duzentos e trinta e nove reais e doze centavos), devendo ser o valor corrigido pelo INPC e sofrer incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desembolso;

e) CONDENOU a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação.

No apelo do consumidor, este requereu a aplicação do método bifásico para majoração da indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Aduziu que o Juiz
a quo
não se pronunciou quanto à fixação das
astreintes
, ante o descumprimento das decisões pelo Banco Apelado por mais de 60 (sessenta) dias.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 107504508).

O
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, de seu turno, sustenta que, conforme o art. 26 da Lei 9492/97, a responsabilidade pela baixa do protesto é do autor. Desse modo, afirma ser descabido a condenação do Banco Apelante ao pagamento de qualquer indenização.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 111455957.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022